Tribunal: TJES
Processo: 5003940-25.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003940-25.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KARINA DOS SANTOS CASULA
RECORRIDO: BANCO VOTORANTIM S.A. e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA MEDIANTE PIX. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ERRO SISTÊMICO. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

5ª TURMA RECURSAL

Recurso Inominado Cível nº 5003940-25.2024.8.08.0008

Recorrente: KARINA DOS SANTOS CASULA

Recorridos: BANCO VOTORANTIM S.A. e BANCO C6 S.A

Juízo de Origem: Juizado Especial Cível de Barra de São Francisco/ES

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

Defiro
à recorrente a gratuidade da justiça, conforme requerido no recurso (id. 14343065)
.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Recebo-o em seu efeito
devolutivo
, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRANSAÇÃO VIA PIX NÃO PROCESSADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

A indisponibilidade de valores na conta do consumidor por 23 (vinte e três) dias, em decorrência de falha operacional em sistema de pagamento instantâneo (PIX), configura falha na prestação do serviço, a ensejar a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A privação do uso de recursos financeiros por período expressivo, frustrando a legítima expectativa de segurança e eficiência do serviço, ultrapassa o mero aborrecimento e caracteriza dano moral na modalidade in re ipsa, ou seja, presumido a partir do próprio evento danoso.

A oferta extrajudicial de bonificação para uso em serviços futuros, embora demonstre o reconhecimento tácito da falha, não se confunde com a indenização por dano moral e não exclui a condenação judicial, podendo, contudo, ser considerada na fase de quantificação do valor reparatório.

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e condenar os recorridos, solidariamente, à compensação por danos morais.

I. RELATÓRIO E QUESTÃO CONTROVERTIDA

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora (id. 14343065)
em face da r. sentença (id. 14343064)
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A autora narra ter realizado, em 10/12/2024, uma transferência via PIX no valor de R$ 2.232,00 de sua conta no Banco C6 S.A. para sua conta no Banco Votorantim S.A.
. Alega, contudo, que o valor não foi creditado na conta de destino e permaneceu indisponível até 02/01/2025, quando foi reembolsado
. A sentença de origem entendeu pela ausência de falha operacional, com base nos comprovantes apresentados pelas instituições financeiras
.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se a demora na resolução da falha sistêmica configura defeito na prestação do serviço e se tal fato é suficiente para caracterizar dano moral indenizável.

II. FUNDAMENTAÇÃO

A relação jurídica entre as partes é de consumo, nos moldes dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai a aplicação da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do mesmo diploma legal.

No caso em exame, a falha na prestação do serviço restou devidamente comprovada. Embora os bancos recorridos afirmem que a transação foi regularizada no mesmo dia
, as provas juntadas pela consumidora demonstram o contrário. Os e-mails do suporte da instituição financeira (Ids. 14343059 e 14343060) são inequívocos ao informar que o "reembolso" da quantia de R$ 2.232,00 foi realizado somente em
02/01/2025
.

Ademais, a própria recorrida, ao oferecer um "bônus compensatório" pelo "inconveniente" (id. 14343060)
, reconheceu tacitamente a existência do defeito no serviço. A natureza de uma operação PIX é a instantaneidade, e a indisponibilidade do valor por 23 dias representa uma quebra da legítima expectativa e da confiança depositada pelo consumidor no sistema.

Diante disso, com a devida vênia, divirjo do entendimento do d. Juízo
a quo
. A situação vivenciada pela recorrente ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano. A privação de quantia relevante de seu patrimônio por um período expressivo, que abrangeu as festividades de final de ano, gera aflição, angústia e desequilíbrio financeiro que configuram dano moral
in re ipsa
, ou seja, que decorre do próprio fato.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo CDC funda-se na Teoria do Risco da Atividade, segundo a qual a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato (a falha no serviço) e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar.

Para a fixação do quantum indenizatório, deve-se operar com moderação, atendendo à dupla função do instituto: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não reincida. Orientando-se pelos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e considerando o valor retido, o período de indisponibilidade e o poderio econômico dos ofensores, entendo ser justa e adequada a fixação de uma indenização.

III. DISPOSITIVO

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO
para reformar integralmente a r. sentença e
JULGAR PROCEDENTE
o pedido de indenização, nos seguintes termos:

CONDENO
os recorridos, BANCO VOTORANTIM S.A. e BANCO C6 S.A., de forma solidária, a pagar à recorrente, KARINA DOS SANTOS CASULA, a quantia de R$
3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais. O valor deverá ser corrigido monetariamente pelos índices da Corregedoria-Geral de Justiça a partir da data deste acórdão (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Sr. Presidente, é como voto.

Vitória/ES, 17 de setembro de 2025.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)